Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707724-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PATRÍCIA ALMEIDA MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão do Ministro RIBEIRO DANTAS do Superior Tribunal de Justiça (ID no 41205210), proferida no REsp no 2034217/DF, que deu provimento ao Recurso Especial para deferir o direito de a recorrente ser visitada por sua irmã, sem obstar que a irmã, igualmente, visite outro detento. À Secretaria para que informe o Juízo das Execuções Penais sobre a decisão do c. STJ, a fim de que as providências cabíveis sejam adotadas para cumprir a determinação supracitada, procedendo-se à autorização de visita da irmã da recorrente. Após, arquivem-se os autos, na forma da lei. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador